Tribunal: TCU
Processo: 034.230/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pela Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Eudis Urbano dos Santos, Froylan Manoel de Araújo Oliveira e Maria Lúcia Silva Pasin Valle, determinando seus registros; 9.2. determinar: 9.2.1. com base no art. 157 do RI/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal documento com comprovação da data do requerimento da Sra. Anamaria Drumov Pilla Cardozo de alteração de seu ato inicial, para fins de verificação de incidência do prazo quinquenal previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932; 9.2.2. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que corrija, no sistema ePessoal, o tipo de registro para "inicial" do ato de Froylan Manoel de Araújo Oliveira (98441/2018, peça 2).